Tribunal: TJMT
Processo: 0504161-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504161-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
PRATICADA PELO JUDICIÁRIO – VALOR QUE SE MOSTRAVA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a retificação do
quantum
se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa arbitrada pelo Procon, que originou a CDA 20152661 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou unicamente o embargante ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o valor da multa arbitrada não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário, já que observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que os critérios balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa.

Sustenta que o apelado não apresentou qualquer documento contábil e fiscal para comprovar sua receita e obter a redução do montante, daí a legalidade do diploma normativo que embasou a multa aplicada.

Assevera que o valor fixado no caso está em consonância com a finalidade da medida, não podendo ser reduzido, quão menos na proporção dada pela sentença combatida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para manter o valor da multa aplicada pelo Procon, cujo valor encontra-se inscrito em CDA.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 3324032.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa arbitrada pelo Procon, que originou a CDA 20152661 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou unicamente o embargante ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Entretanto, promoveu a redução do
quantum
, conforme abaixo transcrevo parte da sentença:

“No tocante a alegação de excesso no valor fixado da multa, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Sendo que o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, que se afigura, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral.

[...]

Inobstante, no caso em tela verifica-se que não há, aparentemente, razoabilidade entre a penalidade imposta pelo Decreto Municipal n. 4.069/2001, que regulamenta o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários, que prevê multa de 5.000 UFIRs, na primeira reincidência e a duplicação da multa, há hipótese de nova reincidência, e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa pela infração tipificada pelo tempo de espera para atendimento na fila do estabelecimento bancário, no valor de R$112.560,00.

Nesse contexto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está evidente na parte dispositiva da decisão combatida administrativa, em que resta consignado que após o improvimento do recurso administrativo manteve-se inalterado o quantum sancionário fixado e atualizado a época para R$112.560,00 (cento de doze reais e quinhentos e sessenta reais), o que a meu ver se mostra excessivo, devendo ser reduzido ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

A multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Oportuno consignar que o valor da multa arbitrado pelo Procon – R$ 112.560,00,

mostra-se desproporcional, o que restou bem pontuado pelo juízo monocrático, logo, não tendo o órgão consumerista demonstrado suficientemente os motivos que o levaram a aplicação da multa em montante tão vultoso, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do ente público, a retificação do valor deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020